Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711032-22.2024.8.07.0010 RECORRENTE: NIVALDO DOS SANTOS SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Conta vinculada ao PASEP. Atualização monetária. Ônus da prova. Inaplicabilidade do CDC. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais formulado. O autor sustenta que o banco não preservou corretamente o saldo de sua conta vinculada ao PASEP, especialmente no tocante aos valores acumulados até o exercício de 1988. A sentença indeferiu o pleito, fundamentando-se na ausência de comprovação de irregularidade e na aplicação do regime legal específico da conta PASEP. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se houve nulidade da sentença por julgamento extrapetita, ao tratar a ação como revisional em vez de reconhecer a discussão sobre preservação do saldo acumulado até 1988 e saques indevidos; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova; (iii) saber se deve ser aplicada a teoria da carga dinâmica do ônus da prova e (iv) e se houve falha do Banco do Brasil na gestão da conta vinculada ao PASEP, que enseje indenização. III. Razões de decidir 3. Inexistência de julgamento extrapetita. A sentença apreciou exatamente os pedidos e fundamentos deduzidos na inicial, abordando a alegada defasagem no saldo do PASEP e a suposta ausência de atualização monetária. Não houve julgamento fora dos limites da lide (CPC, art. 492). 4. Inaplicabilidade do CDC. A relação jurídica entre as partes decorre de imposição legal (LC no 8/1970), em que o Banco do Brasil atua como mero depositário das contas do PASEP, sem configurar relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Inadequação da teoria da carga dinâmica. O autor não demonstrou qualquer obstáculo técnico ou fático que justificasse a redistribuição do ônus probatório. A alegação de hipossuficiência informacional é genérica e não fundamentada. 6. Ausência de prova do direito alegado. O autor não apresentou cálculos compatíveis com os índices legais estabelecidos na LC n 26/1975 e tampouco comprovou a ilicitude de saques ou omissões do banco. As planilhas anexadas foram estimativas unilaterais, sem valor técnico. 7. Jurisprudência do TJDFT. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não se presume má gestão bancária sem prova objetiva. A insatisfação com o valor sacado não é suficiente para configurar ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extrapetita a decisão que analisa os fundamentos expostos na inicial e afasta os pedidos por ausência de prova. 2. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não constitui relação de consumo. 3. A inversão do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica exige justificativa fática concreta, ausente no caso. 4. A improcedência é medida que se impõe diante da ausência de prova técnica ou documental robusta.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1o; 492; LC no 8/1970; LC no 26/1975, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874833, ApCiv 0703815-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação às seguintes violações: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão combatida é extra petita, porquanto a desconexão entre o que foi pedido e o que foi julgado é manifesta, pois ingressou no judiciário para obter uma resposta sobre os desfalques e saques em sua conta corrente e saiu com uma decisão sobre índices de correção monetária, tema que jamais suscitou; b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e o enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira recorrida e o recorrente reveste-se, de modo inequívoco, de natureza de relação de consumo, razão pela qual impõe-se a regra de inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva do recorrido; c) artigo 373, §1o, do CPC, ao se recusar a aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Afirma que a desproporção entre as partes é manifesta e incontornável, pois, de um lado um mero servidor aposentado, a quem se exige provar um fato negativo ocorrido há décadas (que não recebeu ou não autorizou débito- prova diabólica) e do outro lado, o Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, que, por lei, era o administrador e depositário exclusivo dos recursos, detendo o monopólio de todas as informações, registros e documentos relativos às movimentações. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas acima nas alíneas 'b" e "c", colacionando julgados de diversos tribunais. Requer o sobrestamento do presente apelo pelo Tema 1300 STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 373, §1o, e 492, ambos do CPC; 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, o juízo de origem analisou a matéria nos exatos limites em que foi proposta, conforme impõe o artigo 492 do Código de Processo Civil, e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de irregularidade na administração da conta pelo Banco do Brasil. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, tampouco em julgamento fora dos limites da lide ... A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é afastada na hipótese dos autos, uma vez que, conforme expressamente previsto na Lei Complementar n. 8/1970, o Banco do Brasil atua na condição de mero depositário e administrador das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não havendo prestação de serviço diretamente voltada ao consumidor, nos moldes exigidos pelos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, não se configura relação de consumo a ensejar a incidência das normas consumeristas, tampouco se mostra possível a inversão do ônus da prova com base em tais preceitos. ... Com efeito, a planilha apresentada pelo apelante (ID 71934524) limita-se às estimativas unilaterais baseadas em índices genéricos de correção, desconsiderando a metodologia específica prevista em lei para o cálculo de atualização das contas vinculadas ao fundo PIS-PASEP, conforme disponível inclusive no sítio eletrônico do Tesouro Nacional. Trata-se, portanto, de documento destituído de valor probatório técnico ou jurídico suficiente para infirmar os registros oficiais. Por outro lado, os extratos acostados demonstram que os valores creditados ao autor decorreram de pagamentos regulares de rendimentos via folha de pagamento (rubrica FOPAG), não havendo evidência de saques indevidos ou desfalques promovidos pelo Banco do Brasil. Ressalta-se que o ônus de comprovar a existência de tais irregularidades incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. Da mesma forma, rejeita-se a pretensão de ver aplicada ao caso a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC. Tal instituto visa permitir ao julgador redistribuir o ônus probatório quando, diante das circunstâncias do caso concreto, verificar que uma das partes possui notoriamente melhores condições de produzi-la. Contudo, a aplicação dessa teoria exige a presença de fundamento técnico e fático específico, com a justificação concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte produzir determinada prova, o que não se verificou nos autos. Ademais, como consignado na jurisprudência desta Corte, não se pode presumir a ocorrência de má gestão bancária apenas a partir da percepção subjetiva do autor sobre os valores recebidos. Cabe à parte demonstrar a efetiva diferença entre o valor depositado e o valor sacado, com base em elementos objetivos e consistentes, o que, repita-se, não ocorreu. (ID 73613516 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do processo em virtude da afetação do Tema 1300/STJ, pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Determino que as intimações da parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023